Tribunal: TJMT
Processo: 0000913-13.2011.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000913-13.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELENITA MENDES - CPF: 274.950.861-49 (APELANTE), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3. Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000913-13.2011.8.11.0002
–
CLASSE 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ELENITA MENDES
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação declaratória/indenizatória (Proc. no

913-13.2011.8.11.0002 – Código 262297), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação da magistrada, a prova dos autos é suficiente a comprovar a celebração do empréstimo questionado, como também a liberação e utilização do crédito pela parte autora, tendo o Banco/réu se desincumbido do seu ônus probatório (cf. Id no 26175482).

A apelante alega que novamente não foi apreciado o seu pedido de produção de prova pericial grafotécnica, de modo que manifesto o cerceamento de defesa, já que a perícia mostra-se indispensável à comprovação de que a assinatura aposta no instrumento contratual juntado aos autos pelo réu/apelado não lhe pertence, sendo fruto de falsificação.

Sustenta que, ao contrário do que consta da sentença, impugnou diversas vezes a autenticidade da assinatura e a validade do contrato, tendo formulado desde a petição inicial pedido para realização de perícia grafotécnica, aduzindo que a juíza não detém conhecimento técnico para adequada análise da questão.

Reafirma, no mais, que nunca subscreveu o contrato discutido nos autos e que foi vítima de fraude no caso, o que caracteriza falha na prestação do serviço bancário, eis que o Banco/réu não adotou as diligências necessárias no momento da celebração do empréstimo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença apelada, em decorrência da constatação de que houve cerceamento de defesa; alternativamente, pede a reforma da sentença, para seja julgado procedente o seu pedido, declarando-se nulo o contrato objeto da lide e condenado o réu/apelado ao pagamento indenizatório (cf. Id no 26175965 ao 26175968).

O apelado apresenta contrarrazões no Id no 26176968, refutando os fundamentos do apelo e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar desnecessária repetição, considerando que o cerne da discussão recursal é afeta aos ato processuais e comportamento das partes, reporto-me à trechos do relatório da sentença, que bem sintetizou os fatos necessários à adequada compreensão da celeuma em análise,
in verbis
:

“(Na petição inicial), a autora informa que em 14/07/2010 fez um empréstimo consignado (Contrato n. 17039025) com o requerido no valor de R$ 1.148,55 (um mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 39,00, com início em 20/09/2010.

Ocorre que, em agosto de 2010, constou em seu holerite um desconto no valor de R$ 208,37, que a requerente desconhece. Após entrar em contato com o requerido, informaram que este desconto é decorrente de Contrato de Empréstimo Consignado n. 17080202, no valor de R$ 5.188,53, em 72 parcelas de R$ 169,37, com início em 20/09/2010. Assim, o desconto de R$ 208,37 é referente à soma das parcelas de R$ 39,00 (que a requerente reconhece) e R$ 169,37 (que a requerente alega que foi feito de forma fraudulenta).

Alega que é pessoa idosa e tem sérios problemas de saúde e sustenta que não contratou o Contrato de Empréstimo Consignado n. 17080202, no valor de R$ 5.188,53, em 72 parcelas de R$ 169,37. Pede restituição em dobro; inversão do ônus da prova e reparação por dano moral.

Requer, em antecipação de tutela, a suspensão da cobrança das parcelas do mês de janeiro de 2011 e subsequentes, no valor mensal de R$ 169,37, por se tratar de contrato de empréstimo fraudulento. No mérito, pugna pela procedência da ação para que seja declarado nulo o Contrato de Empréstimo n. 17080202 e inexistente a dívida; a restituição do valor em dobro; bem como a condenação ao pagamento por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ou outro valor a ser arbitrado por este juízo.

(...)

O Banco/réu apresentou contestação (fls. 82/94) com documentos (fls. 95/114). Afirmou que a autora celebrou o contrato n. 17080202 e que o valor liberado (R$ 5.188,53) foi utilizado para quitar um contrato que a autora possuía em outra instituição financeira, remanescendo, no entanto, um crédito de R$ 1.415,40, que foi depositado diretamente na conta corrente da autora. Pugna pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação (fls. 117/134), na qual a autora ratificou os termos da petição inicial e requereu o julgamento antecipado da lide.

Sentença de improcedência (fls. 136/137), que foi declarada nula pelo eg. Tribunal de Justiça (Recurso de Apelação n. 116270/2013), determinando-se o saneamento do feito e a realização da instrução processual, para ofertar a possibilidade de produção de provas às partes, inclusive a pericial (fls. 174/176).

Após o retorno dos autos à comarca de origem, as partes foram intimadas para, no prazo de cinco (5) dias, especificarem as provas que pretendem produzir (fl. 179).

Apenas a autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide e reiterou o pedido de inversão do ônus da prova, para que o banco traga aos autos prova incontestável que vincule a Requerente à responsabilidade do débito (fls. 180/181).

Os autos vieram conclusos para julgamento.”

Como acima mencionado, no julgamento do RAC no 116.270/2013, este eg. Tribunal de Justiça cassou a primeira sentença que veio aos autos, por entender que o julgamento antecipado da causa era incompatível com a lide em questão, sobretudo ao considerar que se tem em debate a validade do contrato objeto do litigio, determinando a retomada da marcha processual para fosse instaurada a fase instrutória, oportunizando às partes a produção das provas que seriam do seu interesse produzir em Juízo.

Confira-se o dispositivo decisório do referido acórdão:

“Pelo exposto, provejo o recurso para declarar nula a sentença, determinando que o saneamento do feito e a realização da instrução processual, ofertando-se a possibilidade de produção de provas às partes, inclusive a pericial.” (cf. Id no 26175473 - Pág. 3)

Sucedeu, porém, que, após o retorno dos autos à primeira instância, determinou-se a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (cf. Id no 26175475), tendo o réu BMG permanecido inerte, enquanto a autora Elenita sinalizou o desinteresse na produção de provas, constando em sua manifestação que “
não pretende fazer outras provas, visto tratar-se de matéria de direito e o material probante acostado ao caderno processual é mais do que suficiente para o livre convencimento
” (cf. Id no 26175476).

Vê-se, pois, que, em atenção à determinação feita por esta Corte no julgamento do recurso de apelação, a MMa. Juíza oportunizou às partes a chance de produzir as provas que entendessem necessárias a amparar sua pretensão/objeção, porém, a autora deliberadamente não quis pedir a perícia grafotécnica sobre a assinatura aposta no contrato objeto da lide, ao contrário, manifestou expresso desinteresse na produção de qualquer tipo de prova. Por isso, ante à ausência de intenção das partes em produzir provas, e por considerar que o feito estava satisfatoriamente instruído, a MMa Juíza encerrou a fase instrutória e, naturalmente, passou à próxima fase do processo, que é a decisória.

O retorno dos autos à origem, após à anulação da sentença que julgou antecipadamente a lide, deu-se justamente para que as partes pudessem fazer as provas que fossem do seu interesse, e, como a parte autora dispensou a produção probatória, realmente é incompreensível e contraditória a tese de cerceamento de defesa arguida agora, em sede recursal, pela autora/apelante, pois, se não houve produção da prova pericial, isso ocorreu única e exclusivamente em razão de seu desinteresse.

É princípio basilar do Direito Civil a vedação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), não sendo razoável admitir que a parte pratique determinado ato e, em seguida, adote conduta oposta, como faz a autora/apelante no caso, pois, mesmo que tenha aduzido o interesse na realização de perícia na petição inicial, quando intimada a especificar quais provas efetivamente pretendia produzir em Juízo, afirmou que nenhuma lhe interessava e que os documentos juntados aos autos eram suficientes à resolução do litigio; sob essa perspectiva, mostra-se perfeitamente cabível à espécie adotar o entendimento do eg. STJ de que “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e
a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016).

Feitas essas considerações, admito que “
não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.
” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017).

Quanto à matéria de mérito, a MMa. Juíza concluiu pela validade do contrato impugnado e, consequentemente, exigibilidade do débito questionado na petição inicial, alinhando os seguintes fundamentos:

“O cerne da lide é saber se a autora, realmente, celebrou o Contrato n. 17080202, referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 5.188,53, cujas parcelas estão sendo descontadas diretamente em sua folha de pagamento.

Da análise do caso, verifica-se do contrato em questão (fls. 36/38) que consta a assinatura da autora, bem como os seus documentos pessoais e a autorização para desconto em folha de pagamento (fls. 101/102).

Ademais, o réu comprovou que o valor liberado (R$ 5.188,53) foi utilizado para quitar um contrato que a autora possuía em outra instituição financeira e que o crédito de R$ 1.415,40 foi depositado diretamente em sua conta corrente (fls. 106/107).

(...)

Desta forma, ao considerar que o banco requerido comprovou que a autora celebrou o contrato e ela tinha conhecimento do negócio jurídico, está configurada a licitude dos descontos na folha de pagamento da autora. Assim, não é caso de declaração de nulidade do Contrato n. 17080202 e de inexistência do débito, bem como de condenação do requerido ao pagamento por danos morais”.

Em análise das razões recursais, nota-se que autora/apelante concentrou a maior parte dos seus esforços argumentativos na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reservando lacônica argumentação quanto ao mérito da causa, não tendo apresentado fundamento a convencer do desacerto do raciocínio decisório, reeditando tão somente que nunca celebrou o contrato em discussão, sendo este fruto de fraude praticada por terceiro malfeitor, contudo, além de inexistir indício de falsidade da assinatura, a prova dos autos vai diretamente de encontro à alegação da autora, dando segura sustentação à conclusão de que o contrato juntado aos autos é válido e eficaz.

Consta dos autos cópia do instrumento do contrato de “empréstimo consignado e cartão de crédito” no 17080202, valor de R$ 5.188,53, subscrito pela autora (cf. Id no 26174964), e da “autorização para desconto em folho”, cuja cópia está acompanhada dos documentos pessoais (“RG”) da autora, além de devidamente assinada (cf. Id no 26174965); encontra-se, ainda, cópia do “comprovante de operação”, que prevê a forma de liberação do crédito contratado, e que informa que o valor de R$ 3.773,13 será destinado diretamente à liquidação de débito em aberto da autora, enquanto o restante (R$ 1.1415,40) será depositado em sua conta corrente (cf. Id no 26174966 – Pág. 1), o que foi regularmente efetivado, como mostra o extrato bancário (“ficha de compensação”) arrostado na Pág. 2 do Id no 26174966.

Portanto, o que se tem é que todas as provas dos autos convergem à constatação de validade do negócio e da cobrança, não só porque não infirmada a autenticidade da assinatura, mas, também, porque não há mínimo indício da ocorrência de fraude, já que o dinheiro foi destinado/disponibilizado à própria parte autora.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante, cuja exigibilidade continua suspensa em decorrência de a autora/apelante ser beneficiária da AJG (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020